Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708131-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME EMBARGADO: CIBELE DAMIANI ROCHA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CENTER PARQUE DE DIVERSÕES NICOLANDIA LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito